Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIS FERNANDO VICENTE CARVALHO O segundo apelante - réu Lorran Alves da Silva -, por intermédio de seu advogado, pede lhe seja devolvido prazo para apresentar as razões de apelação e desmembrado o processo em relação a ele, considerando que foi intimado da sentença por edital (ID 66194932). Dispõe o art. 392 do CPP que a intimação da sentença será feita ao defensor constituído pelo réu, ainda que inafiançável a infração, quando expedido o mandado de prisão e não for encontrado (inciso III).O prazo para apelação correrá após o término do fixado no edital, salvo se, no curso deste, for feita a intimação por qualquer das outras formas estabelecidas neste artigo (§ 2o). Ainda que foragido desde o início da ação penal e tenha sido declarado revel, o réu Lorran constituiu advogado particular (ID 53023451). O advogado que o representa, presente na sessão de julgamento, manifestou interesse em recorrer da sentença (ID 65505818). O réu foi intimado da sentença por edital, em 15.10.24 (ID 65505827). Embora já concedido aos dois apelantes novo prazo para apresentar as razões recursais, por se tratar de peça essencial à defesa do réu - condenado a 77 anos de reclusão -, defere-se, pela derradeira vez, o pedido. E não há motivo relevante para desmembrar o processo em relação a ele – segundo apelante. O segundo apelante compareceu espontaneamente ao processo, constituindo advogado. Tem, portanto, ciência da imputação que pesa contra si. E não se verifica nenhuma das hipóteses de separação do processo, previstas no art. 80 do CPP - infrações cometidas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, excessivo número de acusados ou para não prolongar a prisão provisória. Concede-se derradeiro prazo de 8 dias para as defesas dos apelantes apresentarem as razões recursais. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES